Tribunal: TJMT
Processo: 1017989-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017989-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Concussão (art. 316, caput), Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA REGINA ASSIS DA SILVA - CPF: 169.662.077-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANT ANA - CPF: 209.546.891-00 (PACIENTE), MM JUÍZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), EDILSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 460.224.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA SILVA - CPF: 027.682.381-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARTINS DE CASTRO - CPF: 314.605.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DE JESUS PINTO - CPF: 460.680.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NELITON JOAO DA SILVA - CPF: 017.465.601-77 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO DE SOUZA MACHADO - CPF: 005.367.901-67 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLE DE ARRUDA SANTOS - CPF: 031.365.571-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANILDO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 689.287.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL JOSE DE CAMPOS - CPF: 345.971.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 729.736.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 178.836.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANANIAS SANTANA DA SILVA - CPF: 459.227.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE PAULA MELO - CPF: 867.239.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HAIRTON BORGES JUNIOR - CPF: 594.006.331-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DHIEGO DE MATOS RIBAS - CPF: 987.847.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANIR SILVA COSTA - CPF: 483.571.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS HAACK KLEY - CPF: 868.154.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 695.165.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA SILVA BRITO - CPF: 408.788.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE PROENCA - CPF: 567.407.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CANTUARIO RODRIGUES - CPF: 850.606.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA – DENÚNCIA – ART. 2o, §2o E §4o, I E II, DA LEI N.o 12.850/2013 E ART. 326,
CAPUT
, C/C ART. 29,
CAPUT
, C/C ART. 69,
CAPUT
, TODOS DO CP (04 VEZES). – PRETENSÃO
– EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA
– PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPUSIONADO – PLURALIDADE DE RÉUS – AÇÃO COMPLEXA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA –
DILAÇÃO
PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – TRAMITAÇÃO ACEITÁVEL – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRESENÇA DE COMORBIDADES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE PEDIDO JUNTO AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENENGADO.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Verifica-se que o processo possui 25 (vinte e cinco) réus,
circunstâncias essas que demandam um tempo superior, além do mais, pelas
informações trazidas aos autos, a audiências de instrução e julgamento foi designada, não havendo assim que se falar em constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo, haja vista a inocorrência de indolência judiciária.

Não é o caso de conceder a liberdade, ao menos nesse momento processual, ainda que com aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes, revelando assim, a incontestável necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Não há nos autos, comprovação incontestável de que o paciente possua doença preexistente, ou que o paciente esteja extremamente debilitado, de forma que o exponha a um risco superior ao normalmente suportado, dentro ou fora do ambiente prisional e, por conseguinte, inadequada as medidas alternativas à prisão antecipada.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Domingos Sávio Alberto de Sant’ana
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente, por ter supostamente praticado os delitos tipificados no art. 2o, §§ 2o e 4o, incs. I e II, da Lei Federal n.o 12.850/2013 (fatos especialmente descritos nos TÍTULOS I e II); no art. 316,
caput
, c/c art. 29,
caput
, c/c art. 69,
caput,
todos do Código Penal por quatro vezes.

Aduz que estão sendo acusados, juntamente com o beneficiário, 25 (vinte e cinco) pessoas na mesma ação penal, sendo, pois, processo de extrema complexidade e extenso, na qual muitos dos réus não apresentaram as respectivas respostas as acusações, contribuindo para que os acusados que já apresentaram a defesa preliminar, como é o caso do paciente, ficarem encarcerados por vários dias, sem que seja findada a instrução criminal.

Declarou que o paciente está segregado cautelarmente há mais de 130 (cento e trinta) dias, o que configura excesso de prazo para o encerramento da instrução.

Asseverou que o beneficiário detém sérios problemas de saúde, na qual é necessário realizar vários exames, além do uso continuo de medicações.

Relatou que em nosso ordenamento jurídico é permitido ao acusado responder em liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, desde que atenda aos requisitos do art. 282, do CPP, assim, a prisão preventiva, no presente caso, poderá trazer enormes prejuízos ao beneficiário, sejam elas psicológicas ou até físicas.

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário, subsidiariamente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 104678473)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 105992983). Informações juntadas (Id. 107034963 até 107034969).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Wesley Sanchez Lacerda manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 107676996)

“
Sumário:
Habeas corpus – Organização criminosa – Operação Renegados – Alega excesso de prazo para formação da culpa e problemas de saúde do paciente – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Constrangimento que não resulta de um critério aritmético – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto – Orientação do c. STJ – Particularidades do processo [ação penal envolvendo 25 denunciados, expedição de cartas precatórias, citação dos corréus e reflexos da pandemia do covid-19] evidenciam que não há qualquer descuido na atividade jurisdicional – Audiência de instrução e julgamento já designada pelo Juízo singular – Constrangimento não identificado – Impossibilidade de o paciente receber eventual tratamento ambulatorial adequado no estabelecimento penal não demonstrada – Decisão deste e. TJMT –
Parecer pela denegação da ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Domingos Sávio Alberto de Sant’ana
,
contra ato emanado pelo
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Em síntese, alega o impetrante que há constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, uma vez que se encontra segregado há mais de 130 (cento e trinta) dias; além de alegar ter o paciente sérios problemas de saúde, devendo ser aplicado ao caso medidas cautelares diversas da prisão.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações da autoridade coatora: (Id. 107034963)

“Excelentíssimo Senhor Desembargador,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para prestar as informações solicitadas pelo Malote Digita n.o 81120216490444, recebido neste Juízo em 20.10.2021, referente ao Habeas Corpus n.o 1017989-87.2021.8.11.0000, impetrado pelo Advogado Dr. Daniel Nascimento Ramalho em favor do Paciente DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA.

Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, informo que tramita neste Juízo Especializado a Ação Penal n.o 1007474-61.2021.8.11.0042 – “Operação Renegados”, onde o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA e outros 24 (vinte e quatro) denunciados, diante da materialidade e existência de indícios razoáveis de autoria dos crimes de Organização Criminosa Armada, com a participação de menor e concurso de funcionário Público, Tráfico de Drogas, Roubo Majorado e Posse Ilegal de Arma de Fogo e Uso Permitido e Restrito.

Nos autos do Incidente n.o 1006653-57.2021.8.11.0042, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, busca e apreensão e extração de dados e análise do conteúdo do material apreendido, referente aos fatos deduzidos no Inquérito Policial n.o 001/2021, instaurado para apurar a suposta prática do Crime de Organização Criminosa, Concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes.

Consta na Representação, que as investigações e os elementos contidos nos anexos dos Acordos de Colaboração Premiada, dariam conta da existência de uma Organização Criminosa Armada constituída por integrantes da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e por não integrantes da PJC, que seria estabelecida para a pratica de crimes de CONCUSSÃO (art. 316 do CP), ROUBO (art. 157 do CP), TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 da lei no 11.343/2006), dentre outros, nesta capital e região metropolitana, ao menos desde o ano de 2017.

Segundo consta dos autos, a suposta Organização Criminosa utilizava o aparato da Polícia Judiciária Civil para, a partir de informações privilegiadas, realizar abordagem, em regra, de criminosos habituais, em situação autorizadora de prisão em flagrante ou de condução à delegacia de polícia, com o propósito de exigir pagamento de valores para a não adoção das providências legais e, ainda, “arrochar” os produtos ilícitos, em especial drogas, bem como realizavam a subtração de dinheiro e outros produtos.

Acrescentam que participaram dessas abordagens, além dos investigadores da Polícia Judiciária Civil, pessoas não pertencentes aos quadros da instituição, tais como investigadores aposentados e demitidos, policiais miliares, tanto da ativa como da reserva e, ainda, pessoas totalmente estranhas à estrutura da Segurança Pública do Estado de Mato grosso.

Consta dos autos, que a ORCRIM possuiria 04 (quatro) núcleos, cada um deles com funções e importâncias próprias, sendo eles: Núcleo de Integrantes da Polícia Judiciária Civil; Núcleo de Ex-Integrantes da Polícia Judiciária Civil; Núcleo de apoio aos Integrantes e Ex-Integrantes da Polícia Judiciária Civil e Núcleo dos Informantes.

Vindo os autos conclusos, após manifestação do Ministério Público, em 03.05.2021, DECRETEI a PRISÃO PREVENTIVA do Paciente DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA e outros 21 (vinte e um) representados, diante da presença dos requisitos da Garantia da Ordem Pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal e da Garantia da Aplicação da Lei Penal, eis que há nos autos provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos mesmos.

Na mesma decisão, DEFERI a Representação pela Busca e Apreensão Domiciliar e AUTORIZEI a perícia nos documentos armazenados eletronicamente, inclusive para verificar as conversas mantidas por meio de aplicativos, caso houvesse apreensão de aparelho celular (Smartphone), telefônico e outros objetos capazes de armazenar arquivos eletrônicos.

Ademais, envio o decisum, a fim de não me alongar nas informações.

O Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor do Paciente DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA foi cumprido em 04.05.2021.

No que se refere ao andamento da Ação Penal no 1007474-61.2021.8.11.0042, passo a descrever os principais atos realizados.

Em 19.05.2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA e outros 24 (vinte e quatro) codenunciado, tendo denunciado o Paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no artigo 2o, §2o e §4o, i e II, da Lei Federal no 12.850/2013 (Organização Criminosa Armada – com a participação de menor e concurso de funcionário Público), artigo 326, caput, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal (4 vezes).

Em síntese, verifica-se que a denúncia tem por base a investigação realizada no Inquérito Policial 001/2021, o qual reuniu provas da existência de uma organização criminosa estruturada e com divisão de tarefas, composta por Investigadores de Polícia da PCJ/MT, Policiais e Ex-Policiais Civis e Militares e terceiros não pertencentes ao quadro da referida instituição, voltada a prática dos crimes de Concussão, Roubo, Tráfico e Favorecimento da Prostituição ou de outra forma de Exploração Sexual de Adolescente.

Com relação ao Paciente DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA, consta na denúncia que o mesmo, em tese, integraria o núcleo de informantes, formado por diversas pessoas que, em síntese, repassavam aos integrantes dos demais núcleo da ORCRIM, informações sobre possíveis “alvos” e suas eventuais atividade delitivas, de modo a justificar as abordagens policiais de finalidade ilícita do grupo e a ulterior exigência indevida de vantagens dos “alvos”, para evitar eventuais encaminhamentos legais.

Consta, também na denúncia que o Paciente DOMINGOS durante seu interrogatório, teria admitido a existência da ORCRIM, tendo informado que a referida organização criminosa atuava inclusive fazendo “arrocho” de substâncias entorpecentes e a “extorsão” de pessoas que mantinham encontros sexuais com menores de idade e que se utilizavam do emprego de rastreadores acoplados nos veículos dos possíveis alvos, para obter êxito das ações criminosas e, ainda, confessado sua participação nas ações dos grupo criminoso, no núcleo de informantes.

Outrossim, ressalto que o paciente DOMINGOS possui, antecedentes, uma vez que nos autos no 207-07.2011.811.0042 – COD. 302425, em 11.01.2016, foi condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 333, caput, e art. 171, ambos do Código Penal, à pena privativa de Liberdade de 06 (seis) anos e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprido em regime semi-aberto, tendo transitado em julgado para as partes em 27.04.2018 (Executivo de Pena n.o 0044864-87.2018.8.11.0042).

Dessa forma, no dia 26 de maio de 2021, RECEBI a denúncia em face do Paciente DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA e demais codenunciados, eis que presente a justa causa para a instauração da ação penal, pois o Ministério Público descreveu os fatos com todas suas circunstâncias, qualificou os acusados, individualizando suas condutas, bem como especificando, ao menos, doze fatos delituosos.

Na mesa decisão, MANTIVE A PRISÃO PRENVETIVA decretada em face do Paciente DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA e demais codenunciados, ante a ausência da mudança do quadro fático que ensejou as prisões dos denunciados, uma vez que o risco à ordem pública permanece, na medida em que o risco da reiteração criminosa se mostra considerável, já que, supostamente, os denunciados faziam como meio de vida a prática criminosa, conforme decisum anexo.

Vindo os autos conclusos, verificou-se que dos 25 (vinte e cinco) denunciados, 02 (dois) haviam sido citados e 11 (onze) apresentaram Respostas à Acusação independente de citação. Dentre as defesas apresentadas consta a Repostas à Acusação do Paciente DOMINGOS SÁVIO, o qual possui advogado constituído nos autos (id. 56987014).

Dessa forma, em 07.07.2021, DETERMINEI expedição de Mandados de Citação em face de 12 (doze) acusados, sendo que 10 (dez) que se encontram recolhidos na Unidade Prisionais desta Capital e outros 02 (dois) residem nesta Região Metropolitana e a citação por edital de 02 (dois) acusados que se encontram em local incerto e não sabido.

Na mesma decisão, REJEITEI as preliminares suscitadas pelas defesas, COVERTI a Prisão Preventiva em DIMICILIAR de 02 (dois) codenunciados, com fulcro no art. 1o, inc. III e art. 5o, “caput” e, inc. XLV, todos da CF/88, e nos termos do art. 318, do CPP.

Informo, ainda, que os autos vieram novamente conclusos, assim, em 04.08.2021, determinei vista ao Ministério Público para manifestação quanto as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação de 08 (oito) denunciados e quanto aos demais pedidos acostados aos autos.

A defesa do Paciente requereu autorização apara que seu médico ingressasse na unidade prisional, local onde se encontra preso – Centro de Custódia de Cuiabá – CCC, para fornecer atendimento médico/consulta e/ou, ainda, que fosse ordenado ao Diretor Presídio, por meio de Assistência Social, o acompanhamento do requerente até ao consultório médico, uma vez que o Paciente é hipertenso.

Vindo os autos novamente conclusos, em 30.09.2021, INDEFERI os Pedidos de Revogação de Prisão Preventiva do Paciente e outros denunciados, ANALISEI as preliminares arguidas e DESGNEI audiência de instrução e julgamento para os dias 06, 07, 09 e 10 de Dezembro de 2021, às 9h30min.

Na mesma decisão, INDEFERI, o pedido formulado pela defesa do Paciente DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA, eis que o requerimento para assistência médica deve ser feito primeiro administrativamente e somente caso não seja providenciado o necessário para o tratamento o pedido deve ser requerido em Juízo.

Vindo os autos conclusos, em 25.10.2021, REPUTEI como citado, o Paciente e outros 08 (oito) codenunciados que presentaram espontaneamente Reposta à Acusação, nos termos do art. 570, do CPP, HOMOLEGUEI desistência de 01 (uma) testemunha arrolada pela defesa do acusado EDILSON; DETERMINEI a expedição de Mandado de Intimação da testemunha JOÃO PAULO ASSIS, arrolada pelo Ministério Público e, finalmente, vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao Pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulada pela defesa do Paciente DOMINGOS.

Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, fato que não se observa nos autos em questão, eis que tramita de forma célere.

Impede destacar que, da análise dos autos, verifica-se que se trata de processo com 25 (vinte e cinco) acusados, tendo a denúncia sido recebida em 26.05.2021 e que já se encontra com Audiência de Instrução e Julgamento designada para dezembro, ou seja, este Juízo conferiu a necessária celeridade ao feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Salienta-se, ainda, que, conforme entendimento do STF, o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, devendo ser considerado a complexidade do processo, o retardamento injustificado, os atos procrastinatórios da defesa e números de réus envolvidos, de modo que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só deve ser reconhecido quando houver demora injustificável. (...)”.

Referente ao excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Assim, a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. (...) (HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019) (...)

“(...) Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. (...) (HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"

Das informações prestadas pela autoridade judiciária, observa-se que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi cumprido em 04 de maio de 2021, logo em seguida a denúncia foi ofertada pelo Ministério Público em 19 de maio de 2021, sendo recebida pelo juiz
a quo
em 26 de maio de 2021 e na mesma decisão, manteve-se a prisão preventiva do beneficiário e dos demais acusados.

Ato contínuo, o juiz singular, ao observar que dos 25 (vinte e cinco) denunciados, 02 (dois) haviam sido citados e 11 (onze) apresentaram Resposta à Acusação espontaneamente, sem depender de citação, determinou-se a expedição de mandados de citação em face dos demais 12 (doze) acusados.

Por conseguinte, em 30 de setembro de 2021, o magistrado indeferiu os pedidos de revogação da prisão preventiva formulado pelos codenunciados, inclusive do paciente Domingos, analisou as preliminares arguidas, assim como, designou para os dias 06, 07, 09 e 10 de dezembro de 2021, a realização da audiência de instrução e julgamento.

Portanto, ao que consta, até o presente momento, a tramitação processual transcorre estritamente nos limites da razoável duração do processo, pela sua complexidade, tendo em vista que há nos autos 25 (vinte e cinco) denunciados, circunstâncias essas que demandam um tempo superior, tendo a autoridade coatora empregado esforços para dar celeridade aos autos diante da peculiaridade do caso, assim, não se têm qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.

Outrossim, deve-se levar em consideração, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, que se trata de força maior, além da Portaria Conjunta que suspendeu as atividades presenciais nos fóruns, bem como pelo fato da suspensão dos prazos processuais, outrossim, sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal por excesso de prazo passível de ser sanado por este Tribunal, de modo que não restou caracterizado motivos que pudessem justificar a revogação da prisão preventiva, não restando caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, porquanto este tem seguido seu tramite regular

Assim não é o caso de conceder a liberdade, ao menos nesse momento, ainda que com aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Avançando o tema, sobre a alegação de que o beneficiário sofre com problemas de saúde, não sendo especificado qual seria a suposta comorbidade, não há prova nos autos que o paciente esteja extremamente debilitado, de forma que o exponha a um risco superior ao normalmente suportado, dentro ou fora do ambiente prisional, inclusive, se a suposta condição de debilidade o impede de receber o devido e adequado tratamento dentro do Sistema Prisional o qual está recolhido, logo, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente.

Ademais, há nos autos informações de que houve pedido da defesa para que o médico do paciente ingressasse na unidade prisional, onde se encontra preso, para que fosse fornecido atendimento, uma vez que o beneficiário seria hipertenso, todavia o juiz
a quo
indeferiu o pedido, pois: “
o requerimento para assistência médica deve ser feito primeiro administrativamente e somente caso não seja providenciado o necessário tratamento o pedido deve ser requerido em Juízo
”. (Sic)

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Domingos Sávio Alberto de Sant’ana
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021